Tribunal: TJSP
Processo: 1505609-85.2016.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Execução Fiscal – IPTU e Taxas – Exercício de 2015 - Município de São Bernardo do Campo – Feito extinto em razão do descumprimento dos requisitos exigidos pelo artigo 2o, § 5o, da Lei 6830/80, por não conter fundamentação legal - Inocorrência de Nulidade da CDA – Possibilidade de emenda ou substituição de CDA – Sentença reformada para afastar a extinção e determinar o prosseguimento da

Ementa:
Execução Fiscal – IPTU e Taxas – Exercício de 2015 - Município de São Bernardo do Campo – Feito extinto em razão do descumprimento dos requisitos exigidos pelo artigo 2o, § 5o, da Lei 6830/80, por não conter fundamentação legal - Inocorrência de Nulidade da CDA – Possibilidade de emenda ou substituição de CDA – Sentença reformada para afastar a extinção e determinar o prosseguimento da execução fiscal - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000318180
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1505609-85.2016.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, é apelado
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S P S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e ERBETTA FILHO.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
REZENDE SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1505609-85.2016.8.26.0564 -Voto no 22043
2
APELAÇÃO No 1505609-85.2016.8.26.0564
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO
CAMPO
APELADO: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE SP
S.A.
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
VOTO No 22043
EMENTA
Execução Fiscal IPTU e Taxas Exercício de 2015
- Município de São Bernardo do Campo
Feito
extinto em razão do descumprimento dos requisitos
exigidos pelo artigo 2o, § 5o, da Lei 6830/80, por
não conter fundamentação legal - Inocorrência de
Nulidade da CDA
Possibilidade de emenda ou
substituição de CDA
Sentença reformada para
afastar a extinção e determinar o prosseguimento da
execução fiscal - Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação, interposto pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, por
meio do qual objetiva a reforma da sentença de fls. 27/31, que
julgou extinta a execução fiscal, ante o reconhecimento de
nulidade da CDA, por não conter fundamentação legal.
Em suas razões, sustenta, em suma, que não há
nulidade alguma a ser reconhecida, pois eventuais vícios da CDA
não impossibilitam o pleno exercício de defesa, daí porque pugna
pela inversão do julgado com o prosseguimento da execução,
oportunizando-se à emenda ou substituição da CDA.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
O recurso merece provimento.
É sabido que a certidão de dívida ativa é o
documento hábil a comprovar o título executivo fiscal e deve
conter os requisitos elencados no artigo 202 do CTN e parágrafos
5o e 6o do artigo 2o da Lei 6.830/80, para estabelecer a presunção
de certeza, liquidez e exigibilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1505609-85.2016.8.26.0564 -Voto no 22043
3
No caso concreto, não se verifica a existência de
erro de direito, mas de mero erro formal. Destarte, é plenamente
possível a substituição da CDA para correção de erro material ou
formal, adotado o entendimento contido na Súmula no 392 do
Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “A Fazenda Pública
pode substituir a certidão da Dívida Ativa (CDA) até a prolação
da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro
material ou formal vedada a modificação do sujeito passivo da
execução.”
Como o caso não se encaixa na vedação prevista
na Súmula acima transcrita, deve ser concedida à exequente a
oportunidade de substituir ou emendar o título executivo, sob pena
de extinção da execução, conforme preceitua o art. 2o, §8o, da Lei
no 6.830/80.
Esta Câmara, inclusive, assim decidiu em casos
semelhantes:
“APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal Município de
Caraguatatuba IPTU do exercício de 2008 Extinção do
feito por nulidade da CDA nos termos do artigo 267,
inciso IV do CPC/1973 Título executivo que preenche
os requisitos necessários à composição da defesa da
parte
executada
-
Inexistência de ofensa ao contraditório e à ampla defesa Atendimento aos
requisitos formais constantes do artigo 202 do CTN e
2o,
§5o,
da
LEF
-
Ausência
de
oportunidade
à
exequente para substituição dos títulos Incidência da
Súmula 392 do STJ -Recurso provido”. (Apelação
no0505201-72.2013.8.26.0126,
da
Comarca
de
Caraguatatuba,
em
que
é
apelante
PREFEITURA
MUNICIPAL
DA
ESTÂNCIA
BALNEARIA
DE
CARAGUATATUBA, são apelados JOSE MARQUES DE
AGUIAR
e
MARIA
APARECIDA
LELLIS
DEAGUIAR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a
Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
Des. Raul de Felice j. em 21 de novembro de 2016).
“PROCESSO Extinção sem exame do mérito Execução
fiscal Decreto fundado no não preenchimento dos
requisitos legais pela CDA Inexistência de menção à
assinatura da autoridade competente entre os requisitos legais de validade Possibilidade de
substituição desta Aplicabilidade ao caso do art. 284

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1505609-85.2016.8.26.0564 -Voto no 22043
4
do CPC/73, conjugado com o art. 2o, § 8o, da LEF
Recurso
provido”.
(Apelação
no
0517040-70.2008.8.26.0126,
da Comarca de Caraguatatuba, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA, é apelado JOAO
PEDRO JUNGERS MELLO. ACORDAM, em 15a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
"Deram
provimento
ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão - Relator ERBETTA FILHO
j.
em 25 de agosto de 2016).
Este também é o entendimento do STJ:

“PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. CDA. REQUISITOS DE VALIDADE.
REVISÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. SÚMULA
7 DO STJ. SUBSTITUIÇÃO DA CERTIDÃO DA DÍVIDA
ATIVA, ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA, NA
HIPÓTESE DE CORREÇÃO DE ERRO FORMAL OU
MATERIAL. POSSIBILIDADE. SÚMULA 392 DO STJ.
ENTENDIMENTO ASSENTADO NO JULGAMENTO DO
RESP 1.045.472/BA, SOB O REGIME DO ARTIGO 543-C
DO CPC. (...)2. Entendimento deste Tribunal no sentido
de que: “A Fazenda Pública pode substituir a certidão
de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de
embargos, quando se tratar de correção de erro
material ou formal, vedada a modificação do sujeito
passivo
da
execução
(Súmula
392/STJ)”.
(REsp
1.045.472/BA, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 18/12/2009,
julgado sob o regime do artigo 543-C do CPC). 3. Agravo
regimental não provido.
Assim, a sentença deve ser reformada para
afastar a extinção e determinar o prosseguimento da execução.
Pelo exposto, meu voto dá provimento ao recurso
para afastar a extinção e determinar o prosseguimento da
execução fiscal.

REZENDE SILVEIRA
Relator